Tribunal: TJSP
Processo: 2272843-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – COMPROVAÇÃO – MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1 – A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade;
2 – A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência (o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – COMPROVAÇÃO – MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1 – A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade;
2 – A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência (o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos).
3 – A lei não pretendeu amparar aquele que não quer gastar seu patrimônio nos litígios judiciais, mas sim aquele que não possui patrimônio algum para custear uma demanda judicial sem prejuízo se seu próprio sustento.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000385527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272843-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Quatá, em que é agravante WALDIR
CÍCERO DA SILVA, são agravados COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS
LTDA - CAMPNEUS e COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2a Juiz, Dr. Lino Machado,
que dava provimento e que declarará voto., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27863 - AGRAVO de INSTRUMENTO No 2272843-81.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: WALDIR CÍCERO
AGRAVADA: COMERCIAL IMPORTADORA DE PNEUS LTDA CAMPNEUS
COMARCA: Foro de Quatá
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: Dr. Ricardo Baréa Borges.
(mlf)
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

GRATUIDADE

COMPROVAÇÃO

MISERABILIDADE
NÃO
DEMONSTRADA.
1 A declaração de pobreza firmada de próprio punho por
aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui
presunção relativa de veracidade;
2 A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc.
LXXIV, comprovação da hipossuficiência (o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos).
3 A lei não pretendeu amparar aquele que não quer gastar seu
patrimônio nos litígios judiciais, mas sim aquele que não
possui patrimônio algum para custear uma demanda judicial
sem prejuízo se seu próprio sustento.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, por meio do qual se insurge o agravante
contra r. decisão que INDEFERIU o pedido de gratuidade formulado.
Entendeu o i. Magistrado de Primeira Instância, que o agravante não
preenchia os requisitos para a concessão do benefício.
Pediu a reforma da r. decisão, com o provimento do recurso, e a concessão
do efeito suspensivo.
Concedido o efeito pretendido (fls. 45/46).
Contraminuta a fls. 55/61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É a síntese necessária.
Insurge-se o recorrente contra r. decisão que indeferiu os benefícios da
gratuidade.
É o caso de negar provimento ao recurso.
O art. 98 do NCPC prescreve que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Ademais, o art. 99, §3o
do mesmo Diploma prevê que é presumida verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Como já decidiu este mesmo E. Tribunal, a concessão do benefício não
depende somente da alegação da parte e da apresentação de declaração de pobreza,
mas também de análise econômico-financeira do pretendente:
Assistência judiciária - Comprovação da necessidade
Exigência
constitucional (CF/88, art. 5o, LXXIV) - Concessão, ademais, dependente de
análise econômico-financeira, não agilizada no caso em apreço - Benefício -
Inadmissibilidade da concessão - Agravo de instrumento desprovido. (Ag.Inst.
7367076-3 Rel. Luiz Sabbato, 13a Câmara - TJSP).
Pertinente destacar a fundamentação trazida pelo I. Desembargador Relator
do referido Agravo de Instrumento n° 7367076-3, Dr. Luiz Sabbato, que contou, inclusive,
com respaldo jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (os grifos não constam do
original):
Mesmo os que ainda admitem concessão de gratuidade mediante pedido
sem provas concluem que o juiz não é expectador passivo do processo,
obrigando-se a confiar irrestritamente em declarações unilaterais. Não
tem sido outro o entendimento pretoriano no E. Superior Tribunal de Justiça:
O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. “Pelo sistema legal
vigente, faz jus a parte aos benefícios da assistência judiciária, mediante
simples afirmação, na própria petição, de que não está em condições de
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
próprio ou de sua família (Lei n 1.060/50, art.4), ressalvado ao Juiz, no
entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas razões para isso (art.5o)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"(Recurso Especial n 151.943-GO)" - (STJ, RESP 154991/SP, Recurso
Especial
1997/0081405-0,
Relator
o
Eminente
Ministro
BARROS
MONTEIRO, 4a Turma, DJ de 09/11/1998, LEXSTJ115/184).
Hoje, aliás, a necessidade de provar hipossuficiência para os que litigam na
Justiça Comum, não fosse comando da própria Constituição, é imperiosa no sistema
legal. E isso porque se abriu aos necessitados a faculdade de acesso ao Judiciário pelos
Juizados Especiais, onde se admite a gratuidade sem qualquer reserva:
O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição,
do pagamento de custas, taxas ou despesas (Lei n 9.099, de 26 de setembro
de 1995, art. 54).
Daí a ilação irretorquível de que a hipossuficiência, presumida nos Juizados
Especiais, não o é na Justiça Comum, onde a presunção é da autossuficiência. Em
poucas palavras: quem não tendo recursos instala controvérsia judicial na Justiça
Comum, quando na Especial está isento de tributação, o faz por emulação ou ignorância,
cabendo-lhe optar por esta para se liberar da onerosidade. Se nos Juizados Especiais a
regra é da isenção, presumem-se desnecessitados os que procuram a Justiça Comum.
No caso destes autos, analisando os documentos juntados, verifica-se que o
agravante tem emprego fixo e recebe, mensalmente, salário base de aproximadamente
R$ 3.000,00. Ainda, examinando sua declaração de bens rendimentos, constata-se que
ele possui imóvel próprio e um veículo.
Logo, o recorrente não pode ser classificado como hipossuficiente.
Deve ser ressaltado, que a lei não pretendeu amparar aquele que não quer
gastar seu patrimônio nos litígios judiciais, mas sim aquele que não possui patrimônio
algum para custear uma demanda judicial sem prejuízo se seu próprio sustento.
Ademais, à causa foi atribuído o valor de R$ 15.317,00, o que
corresponde ao recolhimento de custas no total de R$ 153,17.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272843-81.2019.8.26.0000
Comarca: Quatá
Agravante: Waldir Cícero da Silva
Agravados: Comercial e Importadora de Pneus Ltda - Campneus e
Comercial e Importadora de Pneus LTDA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO N.o 44.030
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 42, proferida nos autos da ação de restituição de quantia
paga c.c. indenização por danos material e moral , que indeferiu
requerimento de concessão de justiça gratuita. Pretende o agravante a
reforma da r. decisão agravada, sob a arguição de não ter condições
financeira de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de
seu sustento bem como o de sua família. Salienta ter trazido prova de sua
hipossuficiência, razão pela qual pretende o deferimento de seu pedido.
Concedido efeito suspensivo (fls. 45/46), veio contraminuta a fls. 55/61.
É o relatório.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelas razões abaixo explicitadas.
Segundo o art. 99, caput, do CPC/2015, o
“pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso”. Tratando-se de pedido de pessoa natural, “presume-se verdadeira
a alegação de insuficiência” por ela deduzido (art. 99, § 3o, do CPC/2015).
Além disso, o direito do autor à justiça gratuita é amparado não apenas na
Lei n.o 13.105, de 16 de março de 2015 (novo Código de Processo Civil)
como também na Constituição Federal e na Constituição do Estado de São
Paulo. Nada mais senão a declaração da parte de seu estado de
insuficiência de recursos, a qual veio aos autos à fl. 21, deve ser exigida se
não houver elementos que sustentem razões para a concessão em parte,
pois o juiz só pode negar o benefício se houver “nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade” (art. 99, § 2o, do CPC/2015).
Ao impugnante incumbe derrubar a presunção de
pobreza da autora (art. 100 do CPC/2015). Trata-se de benefício outorgado
pela Constituição Federal como garantia fundamental da pessoa humana,
incontrastável por lei de hierarquia inferior, e imediatamente aplicável (art.
5o, LXXIV e § 1o da CF).
No caso, o autor busca ser ressarcido de valor
despendido com compra de pneus, os quais apresentaram defeitos, sem que
as rés dispusessem a repará-los, além de ser indenizado por dano moral.
Qualifica-se na inicial como motorista, auferindo renda mensal inferior a
três mil reais, além de ter trazido aos autos prova de suas alegações
(fls.29/41).
Por conseguinte, dou provimento ao agravo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conceder ao autor o benefício da justiça gratuita.
LINO MACHADO
Desembargador
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
10C08E98
6
8
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
10C6CE93
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2272843-81.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.